Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-04.2023.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÕES. DESCONTOS IMPLANTADOS DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS DECORRENTES DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. QUESTIONAMENTO DA HIGIDEZ DA ASSINATURA APOSTA NOS INSTRUMENTOS NEGOCIAIS. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS AFETO À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO (CPC, ART. 429, II). FRAUDE RECONHECIDA. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. DECOTE DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO (STJ, SÚMULA 479). FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES CONSUMADAS. RECONHECIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO DERIVADO DE DESCONTOS INDEVIDOS. VIABILIDADE. CULPA E SUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). CARACTERIZAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO LEGAL. ABUSO DE DIREITO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E AFETAÇÃO DA ECONOMIA DA CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL SUBJACENTE LEGÍTMO E EFICAZ. INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. FIXAÇÃO. TERMO INICIAL (STJ, SÚMULA 54). SANEAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR. PROVA ORAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO EM PRELIMINAR. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face da sentença que, resolvendo ação de declaração de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, manejada por consumidor em desfavor de instituição bancária, julgara parcialmente procedente a pretensão autoral, pautando-se pela prova pericial produzida no curso processual, desqualificando empréstimos contratados em nome do autor e modulando os efeitos decorrentes do havido e do fato de ter experimentado decotes em seus beneficiários previdenciários sem causa legítima.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se, preliminarmente, à aferição da subsistência de cerceamento de defesa, e, ultrapassada essa defesa indireta, à aferição: (i) da responsabilidade civil do apelante em face da apontada ilegalidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor, resultantes de empréstimos que afirmara não ter contratado; e se o caso (ii) do preenchimento dos pressupostos necessários à desqualificação dos negócios e configuração do dever de repetição na forma dobrada dos valores cobrados pela instituição financeira ré; (iii) da subsistência de ato ilícito causador de danos à esfera íntima do autor e imputável à instituição financeira pelos fatos ventilados na petição inicial, e, em caso positivo, o quantum devido; (iv) da adequação da fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros legais; e, acaso preservada a condenação que lhe fora imputada, (v) da viabilidade de minoração do montante correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram imputados.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, devolvida a reexame em sede de preliminar de apelação, não apresentando a parte impugnante nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
5. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
6. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada pelo réu e a renovação de expedição de ofício aptos a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova oral e da expedição de ofício requestados.
7. Imputando o consumidor ilegitimidade ao contrato de empréstimo no qual figurara como contratante e mutuário e do qual emergiram as obrigações que lhe estavam sendo imputadas pela instituição financeira, inclusive com o lançamento de prestações em seu benefício previdenciário, comprovada a fraude da qual derivara o concerto mediante a realização de perícia grafotécnica realizada em juízo, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, deve ser assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos do vitimado pela fraude, qualificando-se o havido, ademais, como falha na prestação dos serviços oferecidos pelo agente financeiro e ato ilícito.
8. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, tornando-se responsável pelo mútuo confiado e pelas consequências dele oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, orientada pela teoria do risco da atividade, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
9. Estando afetada à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a obrigação de velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualifica-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controles eficazes que resultara na realização de contratação de mútuo de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao consumidor vitimado pelo ilícito, tornando o banco responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479).
10. Emergindo da falha havida nos serviços fomentados a ocorrência do decote de ativos de forma indevida, culminando com descontos desguarnecidos de lastro subjacente no benefício previdenciário do consumidor que resultaram em desfalque patrimonial, desprovendo-o do disponibilizado para arcar com compromissos legitimamente assumidos, os fatos determinam a qualificação do dano material, ensejando que a prestadora de serviços financeiros componha-o mediante a repetição em dobro de tudo o que indevidamente movimentara e decotara sem respaldo contratual.
11. Aferida a inexistência de relação jurídica a enlaçar o consumidor à casa financeira, com a repetição do indevidamente decotado dos ativos da titularidade do lesado em razão dos mútuos invalidados, a repetição do indébito deve ser consumada na forma dobrada, à medida em que a sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único) pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido, podendo ser afastada somente no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador do serviço, não se divisando essa excludente quando os descontos implantados na conta corrente de titularidade do consumidor derivaram de contratos fraudulentamente celebrados, pois denota o havido erro inescusável, inclusive porque inerente o havido ao risco das atividades bancárias, tornando inexorável a incidência da sanção concernente à repetição em dobro do indébito.
12. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentação financeira de forma indevida, culminando em desfalque patrimonial, afetando a economia pessoal do consumidor e o colocando sob situação de desassossego e angústia, irradia dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara o lesado nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927).
13. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao consumidor em ponderação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento – e da razoabilidade – que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira do ofendido, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao vitimado.
14. Emergindo a condenação de ilícito originário da responsabilidade civil extracontratual, pois germinada de fatos alheios à conduta da vítima e de negócio entabulado ilicitamente em seu nome, não de negócio jurídico subjacente válido e eficaz, os juros moratórios que devem incrementar a compensação por danos morais que lhe é assegurado têm como termo inicial a data em que ocorrera o evento danoso (STJ, Súmula 54).
15. A correção monetária e a incidência dos juros de mora legais sobre a obrigação objeto de fixação judicial encerram matéria de ordem pública, viabilizando que, incorrendo a sentença em omissão ou incorreção quanto à delimitação dos acessórios que devem ser agregados à condenação que contemplara, a lacuna seja saneada no grau recursal de ofício, não implicando a complementação assim realizada julgamento extra ou ultra petita ou reformatio in pejus.
16. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória e acolhido parcialmente o pedido na sua parte mais substancial, ensejando a qualificação da sucumbência da parte ré, os honorários advocatícios que lhe devem ser cominados, ponderados os trabalhos efetivamente executados pelo patrono da parte autora, o zelo com que se portara, o local e o tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, ensejando que sejam fixados de conformidade com esses parâmetros de forma a ser privilegiada a previsão legal (CPC, art. 85, §2o).
IV. Dispositivo
17. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.